Tribunal: STF
Processo: RHC 264281
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva e perturbação. Nulidade. Pleito de absolvição. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Circunstâncias judicial desfavorável. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rafael Resende Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.025.348/SC (evento 50).



    O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 4 meses e 14 dias de detenção e 1 mês e 26 dias de prisão simples, ambos em regime aberto, como incurso nos arts. 24-A da Lei 11.340/2006, e art. 65 da Lei 3.688/1941 (evento 7).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a nulidade da condenação, porquanto lastreada em prova digital não periciada e com cadeia de custódia comprometida. Aponta que “os vestígios digitais invocados para fundamentar a condenação não foram submetidos a tratamento adequado, não havendo garantias de autenticidade e integridade dos dados, é inequívoca a quebra da cadeia de custódia, por inobservância aos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal”. Aduz o cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Argumenta que a condenação foi amparada exclusivamente na palavra isolada da vítima. Requer o reconhecimento da nulidade probatória, com a consequente absolvição do Recorrente e com a substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos (evento 56).



     



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 50):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente em razão do trânsito em julgado da condenação, o que inviabiliza a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O agravante alega que o habeas corpus deve ser processado para análise do mérito, mesmo em substituição à revisão criminal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão transitada em julgado impede a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem, conforme disposto no art. 105, I, "e", da Constituição da República. 



    5. Não se verifica a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do agravante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, devendo ser mantido o decisum pelos próprios fundamentos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “(...).



    Consoante já ressaltado na decisão agravada, verifica-se que o agravo em recurso especial interposto pela defesa em face da decisão que negou seguimento ao recurso especial foi desprovido, tendo a decisão transitado em julgado em 6/5/2025, razão pela qual a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e 108, inciso I, alínea b, ambos da Constituição da República.(...)”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em relação à nulidade do decreto condenatório, lastreado em prova digital não periciada e com cadeia de custódia comprometida, a Corte Superior não apreciou a tese defensiva. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às matérias trazidas nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Além disso, a Corte Superior não detectou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que “No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão das consequências do delito, negativamente valoradas na dosimetria da pena. Inexiste, assim, constrangimento ilegal evidente”. Nesse sentido, considerada a fundamentação concreta acerca da gravidade do delito e existência de circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44, III, do Código Penal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente